Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-29.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Cobrança automática em conta bancária de titularidade da Autora, referente a contrato de seguro - Não comprovada a celebração de contrato de seguro entre as partes - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (na forma simples) dos valores pagos - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Cobrança automática em conta bancária de titularidade da Autora, referente a contrato de seguro - Não comprovada a celebração de contrato de seguro entre as partes - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (na forma simples) dos valores pagos - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor de R$ 52,60), para determinar "o cancelamento das cobranças e descontos no valor de R$ 52,60 em favor da Requerida", e para condenar a Requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente pagos - Cobrança indevida de valores - Autora obrigada a realizar esforços para sanar erro a que não deu causa - Caracterizado o dano moral - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001922-29.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MARIA DO
CARMO SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUDAMÉRICA
CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-29.2019.8.26.0411 -Voto no
2
Comarca: Pacaembu - 2a Vara
MM. Juiz da causa: Rodrigo Antonio Menegatti
Apelante: Maria do Carmo Santos de Jesus
Apelada: Sudamerica Clube de Serviços
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS -
Cobrança automática em conta bancária de titularidade da
Autora, referente a contrato de seguro - Não comprovada a
celebração de contrato de seguro entre as partes - Débito
inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (na
forma simples) dos valores pagos - Ausente o dano moral
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
declarar inexigível o débito (valor de R$ 52,60), para
determinar “o cancelamento das cobranças e descontos no
valor de R$ 52,60 em favor da Requerida”, e para
condenar a Requerida à restituição, na forma simples, dos
valores indevidamente pagos - Cobrança indevida de
valores - Autora obrigada a realizar esforços para sanar
erro a que não deu causa - Caracterizado o dano moral -
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
Voto no 26174

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-29.2019.8.26.0411 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.69/79, prolatada pelo I. Magistrado Rodrigo Antonio Menegatti (em 07 de fevereiro
de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de
relação contratual c/c danos materiais e morais”, para declarar inexigível o débito (valor
de R$ 52,60), para determinar “o cancelamento das cobranças e descontos no valor de
R$ 52,60 em favor da Requerida”, e para condenar a Requerida à restituição, na forma
simples, dos valores indevidamente pagos (com correção monetária e juros moratórios
de 1% ao mês, ambos contados dos respectivos desembolsos), arcando cada parte com
50% das custas e despesas processuais, e pagando os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 20.168,60), observada a gratuidade processual da Autora.
Alega que caracterizado o dano moral, e que diminuto o valor
dos honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso, para a condenação da
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e para a majoração do valor
dos honorários advocatícios (fls.81/87).
Contrarrazões a fls.90/96.
É a síntese.
Incontroverso que a Autora é titular de conta corrente mantida
no Banco Bradesco, que a Requerida efetuou cobranças indevidas mediante débito
automático daquela conta a título de seguro (fls.14/18), e que não comprovada a relação
jurídica com a Requerida.
Assim,
certo
que
as
cobranças
indevidas
causaram
constrangimento e exigiram que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida (para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem
causa da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-29.2019.8.26.0411 -Voto no
4
Assim, razoável a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00. A quantia é acrescida de correção monetária
desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira cobrança indevida (02 de
setembro de 2019 - fls.17), nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, em relação às verbas da sucumbência, considerando
que integralmente acolhidos os pedidos da Autora, cabível a condenação da Requerida
ao pagamento das custas (inclusive iniciais) e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora, mantendo a fixação destes em 10% do valor da
causa (a que foi atribuído o valor de R$ 20.168,60), considerando a natureza da causa e
o trabalho desenvolvido, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil, sem o aviltamento do trabalho profissional.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 02 de setembro de 2019, além das custas (inclusive
iniciais) e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator